Tribunal: TJMT
Processo: 1000537-15.2019.8.11.0039
Órgão julgador: VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2021-03-30
Data de publicação: 2021-03-31

Ementa:
.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1000537-15.2019.8.11.0039
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Rescisão do contrato e devolução do dinheiro, Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material, Cancelamento de vôo, Competência dos Juizados Especiais]
Relator:
Des(a).
VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, DES(A). ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR, DES(A). EDSON DIAS REIS, DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA, DES(A). LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA, DES(A). LUCIA PERUFFO, DES(A). LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR, DES(A). MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES, DES(A). PATRICIA CENI DOS SANTOS, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA, DES(A). VIVIANE BRITO REBELLO ISERNHAGEN]

Parte(s):

[TARLEY WESLEY DAMASCENO - CPF: 017.811.941-57 (RECORRENTE), LUCIANA DA TRINDADE XAVIER - CPF: 938.088.791-49 (ADVOGADO), LITORAL VERDE OPERADORA DE VIAGENS E TURISMO LTDA - CNPJ: 05.569.407/0001-58 (RECORRIDO), RITA APARECIDA QUINELATO DE ARAUJO - CPF: 024.205.787-08 (ADVOGADO), CARLOS ANTONIO AZEVEDO DE SOUZA - CPF: 058.997.957-43 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DOS RECURSOS E DEU-LHES PARCIAL PROVIMENTO.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 30/03/2021

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Recurso Inominado:

1000537-15.2019.8.11.0039

Classe CNJ:

460

Origem:

Juizado Especial Cível de São José dos Quatro Marcos/MT

Recorrente(s):

TARLEY WESLEY DAMASCENO

LITORAL VERDE OPERADORA DE VIAGENS E TURISMO LTDA

Recorrido(s):

TARLEY WESLEY DAMASCENO

LITORAL VERDE OPERADORA DE VIAGENS E TURISMO LTDA

Juiz Relator:

Valmir Alaércio dos Santos

Data do Julgamento:

30 de março de 2021

EMENTA

RECURSOS INOMINADOS. PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE PASSIVA REJEITADA. PACOTE DE VIAGEM. DECRETAÇÃO DA RECUPERAÇÃO JUDICIAL DA EMPRESA AVIANCA. CANCELAMENTO DOS BILHETES AÉREOS ADQUIRIDOS PELO AUTOR. ALEGAÇÃO DE CULPA EXCLUSIVA DE TERCEIRO. PROBLEMA NÃO SOLUCIONADO ADMINISTRATIVAMENTE. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. RESPONSABILIDADE OBJETIVA. DANO MORAL CONFIGURADO. INDENIZAÇÃO FIXADA NOS PARÂMETROS DA RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE. RESTITUIÇÃO DO VALOR DESEMBOLSADO NO CONTRATO DEVIDA. RESTITUIÇÃO DE VALORES GASTOS NA AQUISIÇÃO DE MERCADORIAS INDEVIDA. RECURSO DO PROMOVENTE PARCIALMENTE PROVIDO. RECURSO DA PROMOVIDA PARCIALMENTE PROVIDO.

Em se tratando da comercialização de pacote de viagem, que incluiu passagens aéreas e hospedagem, a agência de turismo que comercializou os serviços deve ser considerada parte legítima para figurar no polo passivo da demanda, porquanto o art. 7o do CDC consagra o princípio da responsabilidade solidária de todos os integrantes da cadeia de fornecimento de produtos ou serviços, ressalvado eventual direito de regresso a ser discutido em ação autônoma.

Se restou frustrado o objeto do contrato e não comprovada qualquer excludente de responsabilidade, fato que configura falha na prestação do serviço e gera direito a indenização por dano moral, em razão dos transtornos, sensação de impotência e aborrecimentos sofridos pelo consumidor.

Mantém-se o valor da condenação a título de dano moral se foi fixado nos parâmetros da proporcionalidade e razoabilidade.

Deve ser restituído ao consumidor os valores desembolsados no contrato de pacote de viagens cancelado, na forma simples.

É indevida a restituição dos valores gastos com aquisição de mercadorias (peças de vestuários e acessórios), por incorporarem ao patrimônio do consumidor.

Recursos parcialmente providos.

VOTO

Egrégia Turma:

Dispensado o relatório em face ao disposto no art. no 46 da Lei no 9.099 de 26 de setembro de 1995.

Trata-se de RECURSOS INOMINADOS intentados contra a sentença que apresentou a seguinte parte dispositiva:

“Ante o exposto,
OPINO
:

I - Pelo julgamento procedente da pretensão contida no pedido inicial para o fim de
CONDENAR
a empresa requerida proceder a rescisão contratual bem como a restituição dos danos materiais no valor de
R$ 1.888,71
(um mil , oitocentos e oitenta e oito reais e setenta e um centavos);

II –
R$ 4.000,00
(quatro mil reais), a título de indenização por danos morais, com juros de mora de 1% ao mês, a partir da citação válida e correção monetária a partir desta data (súmula 362 STJ), de acordo com o arcabouço probatório dos autos;

III – Pelo julgamento com resolução do mérito nos termos do artigo 487, I, do Código de Processo Civil”;

PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE PASSIVA

Colendos Pares,

Em relação a preliminar arguida é evidente que a Promovida realizou negócio jurídico diretamente com o Promovente, fazendo parte da cadeia negocial, principalmente porque, no caso, não houve somente a comercialização das passagens aéreas, mas de um pacote completo de viagem que compreendia além das passagens, também a hospedagem, o que resta cabalmente demonstrado através das provas carreadas aos autos.

Assim, ainda que alegue que a falha na prestação do serviço ocorreu pela companhia aérea, responde a Promovida de forma solidária, porquanto o art. 7o do CDC consagra o princípio da responsabilidade solidária de todos os integrantes da cadeia de fornecimento de produtos ou serviços, ressalvado eventual direito de regresso a ser discutido em ação autônoma.

Portanto, rejeito a preliminar.

É como voto.

MÉRITO

Colendos Pares;

No presente caso, estou incontroverso que o Autor/Promovente adquiriu, por meio da Reclamada, ora Promovida, pacote de viagem, com destino a Natal/RN, incluso transporte aéreo e estadia em hotel, com previsão de ida 04/06/2019 e volta em 10/06/2019, pelo valor de R$ 6.477,52, contudo, em razão de a empresa AVIANCA entrar em recuperação judicial, em maio de 2019 a ANAC resolveu suspender em definitivo todos os voos operados por referida companhia aérea, que resultou no cancelamento do bilhete emitido para o Reclamante.

Também restou comprovado que, em razão do ocorrido, o consumidor tentou administrativamente ser reacomodado em outra companhia aérea para a mesma data e destino, mas, sem custo adicional, porém, sem êxito, fato que configura falha na prestação do serviço gera direito a indenização por dano moral, em razão dos transtornos, sensação de impotência e aborrecimentos sofridos.

O cancelamento ocorrido é inerente à atividade prestada pela empresa e, por isso, tal atitude deve ser indenizada, independentemente de culpa, por estarmos diante de mais um dos casos de responsabilidade do fornecedor pelo fato do serviço.

Em assim sendo, do descumprimento do contrato (falha na prestação do serviço), advieram situações as quais ocasionaram constrangimento, transtorno e desconforto ao Promovente que ultrapassam o mero aborrecimento do cotidiano, configurando-se, portanto, o dano moral.

Importante registrar que o fato de terceiro que exclui a responsabilidade de indenizar nas relações de consumo, é aquele completamente estranho à atividade empresarial da prestadora de serviço, denominado como fortuito externo, que não restou demonstrado nos autos.

Portanto, frustrado o objeto do contrato e não comprovada qualquer excludente de responsabilidade, deve a Promovida indenizar o Promovente pelo dano decorrente da má qualidade na prestação do serviço pactuado, tratando-se de responsabilidade objetiva, em conformidade com o artigo 14 do CDC.

Em relação ao
quantum
fixado a título de dano moral, a meu ver, foi fixado dentro dos parâmetros da proporcionalidade e razoabilidade, por isso, rejeito tanto o pedido de majoração como o de afastamento ou de atenuação do valor da condenação a titulo de dano moral.

No tocante ao dano material, verifico que o Recorrido realizou o pagamento da entrada no valor de R$ 1.690,00, mais 06 parcelas de R$ 531,95 cada, totalizando a quantia de R$ 4.881,70. Por isso, entendo que deve ser parcialmente provido a pretensão recursal do Promovente, para condenar a Promovida a restituir o valor desembolsado no pacote de viagens cancelado, a saber, a quantia de
R$ 4.881,70
, na forma simples, por ausência de prova de que houve cobrança indevida ou má-fé por parte do credor, uma vez que houve a celebração de contrato entre as partes.

Quanto à condenação a título de dano material referente a peças de vestuários e acessórios adquiridas pelo consumidor, no valor total de
R$

1.888,71,

entendo que deve ser afastada, pois, tais peças vão incorporar ao patrimônio do próprio consumidor.

Ante o exposto
, conheço dos recursos,
dou parcial provimento ao recurso do Promovente
para condenar a Promovida a restituir o valor de
R$ 4.881,70, na forma simples.
Também
dou parcial provimento ao recurso da Promovida,
para afastar a condenação a titulo de dano material, referente à restituição do valor de R$
1.888,71.

Condeno ambas as partes a pagarem honorários advocatícios, por ter sido dado provimento em pequena parte ao recurso, que fixo em 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação.

É como voto.

Valmir Alaércio dos Santos

Juiz de Direito – Relator